Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. MANUTENÇÃO PLANO DE SAÚDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA. CUMPRIMENTO DIRETO SEM O REQUERIMENTO DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A operadora do plano de saúde não integra a presente relação obrigacional. Descabido, pois, impor a ela, de forma direta, a obrigação de inclusão da exequente, independentemente da solicitação do executado.
2. Ademais, faz-se necessário observar que o plano de saúde de autogestão pode conter regramento que impossibilite a manutenção de ex-esposa como beneficiária, o que caracterizaria um obstáculo para o cumprimento do acordo firmado entre as partes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.